Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO RECONHECIDA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso cinge-se à majoração do valor do dano moral fixado, de R$ 500,00, decorrente do extravio temporário da bagagem da recorrente (três dias), em viagem internacional, a trabalho.
2. Uma vez que o juiz proferiu motivadamente a sentença, segundo o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do CPC e art. 6o, da Lei 9.099/95, não há que se falar em nulidade da sentença, pelo simples fato de ter mencionado, de forma isolada, informação dissociada dos autos, mas que não macula o entendimento esboçado sobre os fatos, o que denota, na verdade, a ocorrência mero erro material na fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Consoante recentes decisões do STF, resta clara a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros, consubstanciando-se os danos materiais (RE 636.331 e ARE 766.618). Aplica-se, de outro lado, o CDC na fixação do dano moral.
4. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
5. No caso, restou clara a contratação do serviço de transporte aéreo internacional, ida e volta (11.09.2018 a 21.09.2018), para Turquia e Estados Unidos, e o extravio temporário da bagagem da autora/recorrente, que somente foi restituída três dias após a chegada ao destino (ID 22204245).
6. Ante a situação vivenciada, que é causadora de transtornos, angústia e frustração, cabe indenização, por dano moral. A bagagem extraviada, e devolvida somente após três dias de viagem, traduz-se na quebra da legítima expectativa de fruição regular do serviço contratado, tendo sido necessária a aquisição forçada e inconveniente de vestuário e outros itens pessoais, em nítida perda útil de tempo, durante missão internacional realizada em representação do Brasil em inspeções farmacêuticas operadas pela ANVISA.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, majora-se o valor fixado para R$ 1.500,00, que melhor se adequa ao conceito de justa reparação.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 1.500,00. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.